Tribunal: TJPA
Processo: 0057720-40.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057720-40.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JULIO PAIXAO DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0057720-40.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA

APELADO: JÚLIO PAIXÃO DA SILVA JÚNIOR

ADVOGADO: JOELSON FARINHA DA SILVA - OAB/PA 17.612

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. CÔMPUTO DE DOIS ANOS CONTÍNUOS OU NÃO. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA A RESERVA REMUNERADA. AGREGAÇÃO APÓS SEIS MESES. IRRELEVÂNCIA PARA SUSPENSÃO DO PRAZO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de policial militar à transferência ex officio para a reserva remunerada, com fundamento no art. 103, VI, da Lei nº 5.251/85, em sua redação anterior à LC nº 142/2021, por ter completado dois anos, contínuos ou não, em licença para tratar de interesse particular (LTIP);

2. O recorrente sustentou que a agregação do militar teria suspendido ou interrompido a contagem do prazo legal, afastando a implementação do requisito, além de suscitar preliminar de perda superveniente do objeto e alegar litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto em razão de posterior licenciamento a pedido; (ii) saber se a agregação decorrente de LTIP suspende ou interrompe o cômputo do prazo de dois anos previsto no art. 103, VI, da Lei nº 5.251/85; (iii) saber se configurada litigância de má-fé pelo recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A utilidade do provimento jurisdicional persiste, pois a controvérsia envolve o reconhecimento de direito à transferência para a reserva remunerada em momento anterior, com efeitos funcionais e patrimoniais, não afastados por ato administrativo posterior;

5. Aplica-se a Lei nº 5.251/85 na redação vigente à época dos fatos, em observância ao direito adquirido (LINDB, art. 6º);

6. O art. 103, VI, prevê expressamente o cômputo de dois anos contínuos ou não em LTIP como causa de transferência ex officio para a reserva remunerada, não sendo a descontinuidade impeditiva do implemento do requisito legal;

7. A agregação após seis meses de licença, prevista no art. 88, III, “d”, constitui consequência administrativa do afastamento prolongado, não alterando a natureza da LTIP nem suspendendo o prazo legal, inexistindo previsão normativa de interrupção;

8. A alegação de má-fé não se sustenta, porquanto a controvérsia é eminentemente jurídica e a tese acolhida encontra amparo na literalidade da norma aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O cômputo do prazo de dois anos em licença para tratar de interesse particular, para fins de transferência
ex officio
à reserva remunerada, pode ocorrer de forma contínua ou descontínua, nos termos do art. 103, VI, da Lei nº 5.251/85, em sua redação anterior à LC nº 142/2021. 2. A agregação decorrente do prolongamento da licença não suspende nem interrompe o prazo legal, por ausência de previsão normativa expressa.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 5.251/85, arts. 88, III, “d”, e 103, VI; LINDB, art. 6º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (Id. 26324621) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém (Id. 26324618/26324619), que julgou procedente o pedido formulado por JULIO PAIXÃO DA SILVA JUNIOR, determinando seu ingresso na reserva remunerada, em razão de ter ultrapassado 02 (dois) anos, contínuos ou não, em licença para tratar de interesse particular – LTIP, hipótese prevista no art. 103, VI, da Lei Estadual nº 5.251/85 (redação vigente à época dos fatos), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta contra si por JÚLIO PAIXÃO DA SILVA JÚNIOR.

Em síntese, sustentou o apelante, preliminarmente, a carência da ação por perda superveniente do objeto, ao argumento de que o autor teria sido licenciado “a pedido” em 10/05/2015 (Portaria nº 0787/2015-DP/2 – BG nº 066/2015); no mérito, que a agregação do militar suspenderia a contagem do prazo de 02 (dois) anos de LTIP, motivo pelo qual não estaria configurada a hipótese de transferência “
ex officio”;
que o autor teria alterado a verdade dos fatos, com pedido de condenação por litigância de má-fé; pedido de atribuição de efeito suspensivo e de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas (Id. 26324624), pugnando pela manutenção integral da sentença, com destaque para a natureza vinculada do ingresso na inatividade na hipótese do art. 103, VI, bem como para o fato de que a agregação, decorrente automaticamente do decurso de 6 (seis) meses de LTIP (art. 88, III, “d”, da Lei nº 5.251/85, à época), não se presta como fator impeditivo, mas como etapa administrativa correlata ao afastamento temporário do serviço ativo.

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de intervir (Id. 29104127).

É o Relatório.

Considerando a petição constante no Id.
34993619, i
nclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado nas razões recursais, o apelado obteve LTIP (licença para tratar de interesse particular) pelo período de 02 (dois) anos a partir de 20/01/2012 (Portaria nº 023/2012-DP/2 – BG nº 012/2012), com interrupção em 04/06/2012 (Portaria nº 747/2012-DP/2 – BG nº 105/2012) e posterior concessão do período remanescente em 30/12/2013 (BG nº 046/2013). Sustentou o autor que, em 14/09/2014, completou 02 (dois) anos de fruição da licença, o que imporia a transferência
“ex officio”
para a reserva remunerada.

A sentença, ao examinar a legislação aplicável (Lei nº 5.251/85, redação anterior à LC nº 142/2021), reconheceu a hipótese do art. 103, VI (“ultrapassar 02 anos contínuos ou não em licença para tratar de interesse particular”) e consignou o caráter automático/vinculado do ingresso na inatividade, além de assentar que a agregação após 6 meses de LTIP decorre automaticamente do art. 88, III, “d”, não funcionando como óbice ao direito.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

A controvérsia posta em juízo não se reduz a um “estado atual” do vínculo, mas ao reconhecimento do direito à transferência para a reserva remunerada por implementação de requisito legal em momento anterior, bem como aos efeitos jurídicos daí decorrentes (inclusive de natureza funcional e patrimonial). A sentença partiu justamente da premissa de omissão administrativa diante de hipótese legal já configurada.

Ainda que se considere a alegação de licenciamento “a pedido” em 10/05/2015, tal fato, por si, não elimina o interesse de agir nem extingue o objeto, porque não resolve a questão de fundo (ocorrência, ou não, do suporte fático do art. 103, VI, e a consequência vinculada de transferência); e não é juridicamente adequado admitir que a Administração, após a consolidação do requisito legal afirmado nos autos, neutralize os efeitos do direito invocado por ato posterior, sem que isso seja submetido ao controle de legalidade no próprio processo. Em outras palavras, a utilidade do provimento jurisdicional persiste, pois se discute a omissão estatal quando, segundo o autor e a sentença, já se impunha a transferência para a reserva.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

O apelante sustentou que a agregação, ocorrida em 03/09/2013, interromperia/suspenderia a contagem do prazo de 02 (dois) anos de LTIP, razão pela qual não se configuraria a transferência “
ex officio
”, e, por consequência, a sentença deveria ser reformada.

Sem razão.

A sentença aplicou a Lei nº 5.251/85 em sua redação anterior à LC nº 142/2021, com fundamento de proteção ao direito adquirido (LINDB, art. 6º), e o ponto não foi desconstituído por argumento jurídico apto a afastar o regime normativo incidente ao tempo da fruição da licença e da suposta implementação do requisito legal.

O art. 103, VI, é claro ao prever o cômputo de “02 (dois) anos contínuos ou não” em LTIP como causa legal de transferência “
ex officio
” à reserva remunerada.

A própria narrativa recursal reconhece que houve fruição de LTIP com interrupção e retomada, afirmando que, somados os períodos, em 14/09/2014 teriam sido completados 02 (dois) anos de licença.

Portanto, do ponto de vista normativo, a descontinuidade não descaracteriza o suporte fático, porque a lei expressamente admite o cômputo não contínuo. A tese recursal, ao pretender afastar o direito por “interrupção” ou por eventos administrativos correlatos, afronta a literalidade do dispositivo e esvazia a opção legislativa de admitir a contagem descontínua.

A agregação, no regime do Estatuto então vigente, constitui situação administrativa de afastamento temporário do serviço ativo, prevista como consequência automática após o decurso de 6 (seis) meses de LTIP (art. 88, III, “d”, redação da época), conforme consignado na sentença.

Assim, quando o militar permanece em LTIP por período significativo, a agregação surge como efeito administrativo do próprio afastamento, não como fator impeditivo do implemento do requisito legal do art. 103, VI. A compreensão sustentada pelo apelante, de que a agregação “suspende” o prazo, não encontra amparo no texto legal indicado no recurso, tampouco se harmoniza com a lógica normativa: seria contraditório que a própria consequência administrativa do prolongamento da licença neutralizasse, automaticamente e sem previsão expressa, a hipótese legal que impõe a transferência à reserva.

Note-se, ainda, que o art. 103, VI, refere-se ao tempo de permanência em licença para tratar de interesse particular; a agregação não altera a natureza do afastamento (continua sendo LTIP), apenas qualifica a situação funcional do militar perante a Corporação. E, justamente por isso, a sentença assentou que a agregação não é óbice, mas etapa prévia correlata ao afastamento prolongado.

Logo, não procede a tese de suspensão/interrupção do prazo pelo simples fato de o autor estar agregado.

O Estado do Pará afirmou que o autor teria alterado a verdade dos fatos ao sustentar a implementação do requisito do art. 103, VI, omitindo a agregação, e requer sua condenação por má-fé.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta dolosa, subsumível às hipóteses legais (CPC, arts. 79 a 81), não bastando que a parte sustente interpretação jurídica contrária à defendida pelo réu ou que exista controvérsia sobre a leitura dos efeitos funcionais de determinados atos administrativos.

No caso, o núcleo do debate é eminentemente jurídico, ou seja, se a agregação teria (ou não) repercussão impeditiva sobre a incidência do art. 103, VI. A tese do autor, acolhida na sentença, é plausível e está diretamente amparada na literalidade do art. 103, VI (“contínuos ou não”) e na natureza da agregação como efeito administrativo do prolongamento da licença.

Não se extrai, do que consta nos trechos relevantes, conduta processual maliciosa apta a justificar sanção.

O pedido de efeito suspensivo já foi decidido no id. 26461140, pela Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, que me antecedeu nos autos.

Por fim, quanto ao “prequestionamento”, registre-se que o órgão julgador enfrenta as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo dever de menção expressa e exaustiva a todos os artigos invocados, bastando fundamentação suficiente e coerente com a solução adotada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2026